Tribunal: TJMT
Processo: 1023546-49.2021.8.11.0002
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023546-49.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE LUIZ MENDES PEDROSO - CPF: 062.820.761-10 (APELADO), MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA - CPF: 024.434.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Apelação criminal. Nulidade da busca pessoal. Ausência de fundada suspeita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A decisão absolutória fundamentou-se na ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, por ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem policial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal motivada unicamente pela percepção subjetiva de
“
atitude suspeita
”
pelos policiais, sem a descrição de elementos fáticos concretos, é lícita e apta a validar as provas dela decorrentes.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal, nos termos dos
arts
. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, exige a existência de fundada suspeita, compreendida como um juízo de probabilidade baseado em elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de arma proibida ou corpo de delito.

4. A alegação genérica de
“
atitude suspeita
”
, desacompanhada da descrição de qualquer circunstância fática que a evidencie, não satisfaz a exigência legal para a abordagem, configurando revista exploratória vedada pelo ordenamento jurídico.

5. A ilicitude da busca pessoal contamina, por derivação, todas as provas subsequentes, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do Código de Processo Penal).

6. A apreensão das munições, a confissão e a subsequente localização da arma de fogo são provas ilícitas por derivação, uma vez que o nexo de causalidade com a abordagem ilegal é direto e imediato, tornando-as processualmente imprestáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fundada suspeita que autoriza a busca pessoal, prevista nos
arts
. 240, § 2º, e 244 do CPP, exige a existência de elementos objetivos e concretos, sendo insuficiente a mera indicação de percepção subjetiva de ‘atitude suspeita’ pelos agentes policiais quando não traduzida em
suspeita objetiva
.
2. A ausência de descrição de circunstâncias fáticas que justifiquem a abordagem torna a busca pessoal ilícita e contamina, por derivação, todas as provas dela decorrentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP,
arts
. 157, 240, § 2º, e 244.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.927.880/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da comarca de
Alto Araguaia
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1023546-49.2021.8.11.0002
,
que
, acolhendo a tese preliminar suscitada pela Defesa em alegações finais, reconheceu a nulidade da abordagem policial. Fundamentou, em síntese, que a diligência careceu de motivação concreta, pois os policiais se limitaram a relatar a visualização do réu
“
em fundada suspeita
”
, sem a descrição de conduta específica ou circunstância objetiva que autorizasse a medida.

Concluiu, assim, pela ilicitude da busca pessoal e de todas as provas dela derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, o que conduziu à absolvição
de
André Luiz Mendes Pedroso
quanto à
prática do crime de
porte de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.º 10.826/2003)

por insuficiência de provas.

O Ministério Público, nas razões que se estão no ID
301256958
, postula
a reforma da r
efe
ri
da
sentença para que o apelado seja condenado pelo crime de
porte de arma de fogo de uso permitido
, por entender que a materialidade e a autoria do
referido
crime
se encontram
comprovadas nestes autos
, sustent
ando
a legitimidade da abordagem policial
.

Nas contrarrazões vistas no ID
301256961
, o apelado postula o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer encontradiço
no ID
304235873
, opinou pelo
des
provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se vê no ID
301256899
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 04.03.2021, por volta da
23h30min
, em via pública situada na Rua São Gonçalo, Bairro Jardim Potiguar, em Várzea
Grande-MT
, o
denunciado ANDRÉ LUIZ MENDES PEDROSO
, de forma consciente e voluntária, após ter
adquirido, portava
01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre .22, com 04 (quatro) munições intactas de mesmo calibre, todas de uso permitido (Laudo Pericial n.º 2.3.2021.44199-01),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, uma guarnição policial em rondas tarde da noite avistou o
denunciado ANDRÉ LUIZ MENDES PEDROSO
andando pela região em atitude suspeita.

Os oficiais logo procederam abordagem padrão e, em busca pessoal, localizaram 03 (três) munições de calibre .22 no bolso de sua vestimenta.

Questionado, o denunciado revelou o local onde estava escondida a arma de fogo do tipo espingarda relacionada às munições, sendo o bem encontrado em uma moita ao lado do local da abordagem com mais 01 (uma) munição de calibre .22.

Diante das circunstâncias,
André Luiz
foi encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado, o denunciado confessou a propriedade do material apreendido, mas alegou que a espingarda teria sido encontrada no interior de sua residência.
[...]

Destaques no original

No caso em apreciação
,
verifica-se
o Ministério Público

postula a condenação d
e
André Luiz Mendes Pedroso
,
argumentando, para tanto,
que
os elementos de convicção co
nstantes nos autos

evidencia
m
o cometimento

do crime de
porte ilegal de arma de fogo

por parte
do apelado
.

Com a devida vênia ao entendimento do órgão acusador,
o recurso não merece prosperar
.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se, fundamentalmente, à análise da legalidade da busca pessoal que culminou na prisão em flagrante do apelado e, por corolário, na validade das provas dela decorrentes, as quais serviram de alicerce para
a denúncia.
O Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória, ao passo que a Defesa e a Procuradoria-Geral de Justiça defendem a sua manutenção.

Após detida e exaustiva análise dos elementos cognitivos carreados aos autos, concluo, com a segurança que a matéria requer, que a r. sentença absolutória proferida pela magistrada
a quo
é tecnicamente irretocável e deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e judiciosos fundamentos.

O ponto nevrálgico da questão reside na aferição da legalidade do ato primário da persecução penal: a busca pessoal realizada no apelado. O ordenamento jurídico pátrio, em harmonia com os postulados de um Estado Democrático de Direito, estabelece balizas rígidas para a atuação estatal que implique restrição a direitos fundamentais, como a liberdade e a intimidade.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LVI, consagra a inadmissibilidade, no processo, das provas obtidas por meios ilícitos. Em nível infraconstitucional, o Código de Processo Penal disciplina a busca pessoal em seus artigos 240, § 2º, e 244,
in
v
erbis
:

“
Art.
240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

[...]

§ 2º
Proceder-se-á à busca pessoal
quando houver fundada suspeita

de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
Destacamos

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
Destacamos

A exegese de tais dispositivos, notadamente da locução
fundada suspeita
,
tem sido objeto de aprofundamento pela doutrina e, de forma mais incisiva, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Consolidou-se o entendimento de que a
fundada suspeita
não pode ser um mero ato de vontade
ou
uma intuição
policia
l
desprovid
a
de substrato fático. Trata-se de um
standard
probatório que exige a presença de elementos objetivos, concretos e específicos, devidamente justificados pelas circunstâncias do caso, que levem o agente de segurança pública a um juízo de probabilidade de que o indivíduo abordado esteja, naquele momento, cometendo um ilícito ou na posse de objetos que constituam corpo de delito.

No caso em tela, a análise dos autos revela uma gritante ausência de tais elementos objetivos. Os depoimentos dos policiais militares na fase inquisitorial (
IDs
301256440 e 301256441) são
demasiadamente vagos em sua descrição dos fatos
. Ambos se limitam a afirmar que visualizaram André Luiz Mendes Pedroso
“
em fundada suspeita
”
. Não há
qualquer
descr
ição

d
o que

efetivamente
tornava a atitude do apelado suspeita. Estava ele em local conhecido como ponto de tráfico? Apresentou nervosismo incomum ao avistar a viatura? Tentou empreender fuga? Carregava algum volume atípico sob as vestes? Dispensou algum objeto? Nenhuma dessas circunstâncias, ou qualquer outra de natureza objetiva, foi narrada.

O acervo probatório, fragilizado na fase inquisitorial, não encontrou amparo na fase judicial
.
O policial Bruno Campos dos Santos,
durante
suas declarações
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 301256946)
, somente afirmou que não se recordava dos fatos em razão do tempo decorrido.
Por sua vez, o

policial militar Marcelo
Slusarski
de Oliveira
, ao ser inquirido
(ID 301256946)
, afirmou
se lembrar vagamente do ocorrido, todavia,
não se
recordava
do motivo da abordagem
, tendo asseverado que “
[...] eu lembro que eu
tava
em ronda nessa data, eu só não lembro o que motivou a realizar a abordagem, eu lembro também de ter achado essas munições e ele ter indicado uma região de mato próximo de onde a gente abordou, onde ele dispensou aquilo, segundo ele mesmo informando, quando nos viu adentrar a rua [...]
”.

O ônus de demonstrar a legalidade do ato policial
, como se sabe,
é d
a acusação
. Não cabe ao cidadão provar que não estava em atitude suspeita; cabe à acusação demonstrar, com elementos concretos, a justa causa para a abordagem. No presente feito, esse encargo não foi minimamente cumprido. A abordagem, tal como descrita, revela-se uma típica
fishing

expedition
, uma revista exploratória e aleatória, prática expressamente vedada pelo nosso ordenamento jurídico, que não admite a busca por suspeitos, mas sim a busca em suspeitos.

Uma vez estabelecida a premissa da ilicitude da busca pessoal, a consequência jurídica é inafastável: a contaminação de todas as provas que dela derivaram. Trata-se da aplicação da
teoria da árvore dos frutos envenenados
, positivada em nosso sistema no art. 157 do Código de Processo Penal:

“
Art.
157.
São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
”

No caso concreto, o nexo de causalidade é direto e imediato. A
“
árvore
”

[
busca pessoal ilegal
]
está envenenada. Consequentemente, todos os seus
“
frutos
”

[provas decorrentes da busca pessoal]
estão igualmente contaminados e são, portanto, processualmente imprestáveis
.

Dessa forma, a
apreensão das 3 (três) munições no bolso do apelado
é
o fruto imediato da busca ilícita
, dela decorreu a suposta confissão e indicação do local onde se encontrava a arma de fogo apreendida
(
t
ermo de apreensão ID
301256448 e Laudo pericial ID 301256892
), sendo certo que o encontro e a produção dessas provas não teriam ocorrido sem a abordagem viciada.

A alegação do
Parquet
de que a confissão extrajudicial e o depoimento policial validariam a condenação não se sustenta. A confissão, como visto, carece de valor probatório autônomo,

pois
deriva de uma prova ilícita e, portanto,
envenenada
. Não há nenhuma prova lícita que sustente a autoria, tampouco testemunho judicial que, por si só, possa reverter essa ausência, dado que os agentes da lei, como já exaustivamente demonstrado, sequer apontaram os elementos objetivos da suposta fundada suspeita.

A decisão da magistrada sentenciante
se encontra
em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica e reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que tem atuado com especial zelo na contenção de abordagens policiais arbitrárias
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a nulidade da abordagem policial e a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

2. Fato relevante: a abordagem policial ocorreu com base em denúncia anônima e atitude suspeita não especificada, resultando na apreensão de drogas. A Corte de origem considerou a abordagem ilegal por falta de fundada suspeita.

3. As decisões anteriores. A Corte de origem reconheceu a nulidade da abordagem e dos atos subsequentes, rejeitando a denúncia com base no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a abordagem policial, baseada em denúncia anônima e atitude suspeita não especificada, sem investigação prévia, constitui justa causa para a ação penal.

III. Razões de decidir

5.
A decisão de origem está amparada na jurisprudência que exige fundada suspeita para justificar abordagens policiais, não bastando denúncias anônimas ou atitudes suspeitas sem especificação.

6. A nulidade da abordagem policial foi corretamente reconhecida, pois não havia elementos concretos que justificassem a invasão da privacidade do indivíduo.

7. A revisão das conclusões das instâncias de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A abordagem policial deve ser fundamentada em suspeita concreta e objetiva, não bastando denúncias anônimas ou atitudes suspeitas sem especificação. 2. A ausência de fundada suspeita torna nula a abordagem e os atos subsequentes, inviabilizando a ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.612.765/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/09/2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.927.880/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 12/8/2025.)
Destacamos

Portanto, escorreita a decisão da magistrada de primeiro grau ao absolver o apelado
. A ausência de descrição concreta e precisa dos motivos da abordagem torna a prova ilícita e, por conseguinte, a absolvição é a única medida de justiça cabível.

Posto isso, em
con
sonância
d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida em favor de
André Luiz Mendes Pedroso
, com
fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025